Tribunal: STF
Processo: Pet 12710
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por Luiz Eduardo da Rocha Soares, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos e, em consequência, o trancamento das persecuções penais contra ele instauradas no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo as decisões por mim proferidas na Pet nº 12.357.



    Aduz o requerente:



    “O requerente é um dos 77 colaboradores do GRUPO ODEBRECHT. Após a deflagração da 14ª fase da OPERAÇÃO LAVA JATO (Juízo Final), foi alvo de busca e apreensão na 23ª fase da Operação (ACARAJÉ) e de prisão preventiva, na 26ª fase (XEPA), por fazer parte do chamado Setor de Operações Estruturadas, que controlava os pagamentos não contabilizados do Grupo. 



    Note-se que, quando da decretação de sua prisão pelo então Juiz SÉRGIO MORO, LUIZ EDUARDO estava morando fora do Brasil. Seu retorno e apresentação foram previamente combinados com a Polícia Federal por esta defesa. 



    O peticionário foi preso ainda dentro da aeronave assim que pousou em Guarulhos, tendo sido ilegalmente encaminhado a um presídio estadual em São Paulo, na manhã do dia 30 de março de 2016 e transferido para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba apenas no dia 02 de abril de 2016.3 



    Ao contrário do que se poderia esperar, não houve impetração de habeas corpus em seu favor durante os longos nove meses em que permaneceu provisoriamente encarcerado, pois tal qual MARCELO ODEBRECHT, sua defesa foi obrigada, pela força-tarefa, a abrir mão de qualquer pedido de liberdade em prol do acordo do GRUPO, o que se deu de maneira ilegal, por imposição dos procuradores, previamente alinhada com a figura de um juiz/acusador. 



    A situação vivenciada pelo peticionário e por sua defesa – agora conjugada com os diálogos da OPERAÇÃO SPOOFING – demonstra de forma inequívoca que o magistrado e membros da força-tarefa desrespeitaram os direitos fundamentais de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, que foi mantido como verdadeiro refém da força-tarefa de Curitiba durante longos nove meses, vigorando quanto a ele um verdadeiro estado de exceção, impedido que estava de pleitear a sua própria liberdade de ir e vir, conforme garante a Constituição Federal. 



    (...)



    Assim, apenas três das setenta e sete pessoas que viriam a colaborar com as autoridades meses depois estavam presas no final de junho de 2016: MARCELO ODEBRECHT, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES e OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR. 



    Foi assim que – como nítida forma de pressionar e arrancar a fórceps as colaborações do Grupo – os então membros da força-tarefa resolveram assinar um acordo de confidencialidade com a ODEBRECHT, mas impuseram uma ilegal condição para o almejado “armistício”, que faria cessar as operações engatilhadas contra a gigante da engenharia: aqueles que estavam presos não poderiam mais buscar sua liberdade! 



    (...)



    Enquanto isso, após compelir as defesas dos presos a desistirem dos pedidos de liberdade formulados, no chat denominado “Acordo Ode”5 que veio à tona com a OPERAÇÃO SPOOFING, os procuradores deixaram registrado, em conversas daquele mesmo dia 13 de julho, que teriam uma “D.R.” com a empresa na próxima reunião dada a “esperteza hermenêutica” utilizada pelos advogados dos três presos da ODEBRECHT: 



    (...)



    Claro perceber, portanto, que a força-tarefa da lava jato fez de MARCELO ODEBRECHT, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES e OLÍVIO RODRIGUEZ JUNIOR reféns do que se gabava ser o maior Acordo de colaboração premiada da história. 



    (...)



    A intenção de manter os três “reféns” fica estampada nos diálogos que vieram à tona com a OPERAÇÃO SPOOFING. Confira-se o que disseram os procuradores na data em que assinaram o acordo de confidencialidade:7



    (...)



    O clima era de extrema agonia e insegurança. A cada vazamento sobre o acordo, os procuradores automaticamente culpavam – sem prova – a ODEBRECHT e aplicavam castigos e sanções, que iam do espaçamento das reuniões de negociação à ameaça de ruptura do armistício, fazendo com que o acordo não avançasse, para a angústia dos que se encontravam encarcerados e de mãos atadas: 



    (...)



    E enquanto logravam êxito em impor o ritmo, sem pressa, do que comemoravam ser a negociação do “maior acordo de delação premiada da história”, o peticionário, um dos reféns da força-tarefa, seguia preso – ora na carceragem da Polícia Federal, ora no Complexo Médico Penal da República de Curitiba. 



    (...)



    Era comum ouvir no fim das reuniões que alguns “candidatos” a colaborador deveriam voltar para casa – ou melhor, no caso do peticionário, para a prisão! – e pensar mais um pouco para “refrescar a memória” e “entregar mais”. 



    Isto porque, segundo os procuradores, “o relato estava pobre” e “aquela informação não valia dado que eles já tinham de outros delatores”. Era comum dizerem também, nas reuniões, com todas as letras, que o que queriam mesmo era algo inédito, uma conta bancária, uma informação, uma pista sobre “uma pessoa de barba” e um “certo partido político”. 



    Confira-se como os procuradores da extinta Força-tarefa tratavam os colaboradores8: 



    (...)



    No fatídico dia 06 de outubro, bem no horário da reunião, enquanto a primeira subscritora da presente tentava defender os interesses de seus clientes - que ao contrário dos demais não estava lá ao seu lado para negociar - os procuradores presentes ANTÔNIO CARLOS WELTER, ROBERSON POZZOBON e SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES trocavam as seguintes mensagens:



    (...)



    Veja, Excelência, que por ironia do destino a força-tarefa da lava jato também era dada a codinomes... Enquanto a primeira subscritora da presente, por sua combatividade, ganhou a pecha de Paulinha Ranheta ou simplesmente loirinha do Welter, o irmão de Olívio, MARCELO RODRIGUES foi “carinhosamente” apelidado pelos Procuradores de “escravinho”, por ter uma menor participação nos fatos, limitando-se a obedecer ordens de seu irmão.



    (...)



    A intransigente defesa dos interesses de seus assistidos pela primeira subscritora da presente infelizmente não foi tratada com o respeito necessário pela extinta força-tarefa:



    (...)



    Depois da assinatura dos acordos, integrantes da extinta força-tarefa, seguiam tratando os advogados com desrespeito:



    (...)



    Foi somente depois de todos os acordos assinados e da saga das oitivas dos setenta e sete colaboradores, realizadas nos quatro cantos do país em uma espécie de “gincana maluca” que antecedeu o Natal de 2016, que a extinta força-tarefa, já previamente alinhada com o juiz-acusador, “permitiu” que o peticionário fosse para casa de tornozeleira.11



    (...)



    Aliás, a soltura do peticionário apenas em momento (muito) postergado contraria não somente a determinação legal de exceção à prisão cautelar, mas também o posicionamento deste Pretório Excelso que já decidiu, por vontade da maioria, que as reprimendas corporais determinadas em acordo de colaboração, por serem efeito de uma sentença penal condenatória, em verdade só pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que condena o colaborador definitivamente (PET 6.474/DF – doc. 06).



    (...)



    No caso em análise, fica evidente que a privação da liberdade do peticionário foi utilizada, instrumentalizada para fins outros, em frontal desrespeito ao quanto exige nosso sistema constitucional. 



    (...)



    Aguarda-se, portanto, a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Petição 12.357/DF ao peticionário, declarando-se a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava-Jato, determinando-se o trancamento das persecuções penais contra ele instauradas no que se refere a esta operação.14



    II. OS ESCABROSOS DIÁLOGOS DE DELTAN DELLAGNOL COM O PROCURADOR STEFAN LENZ ESCANCARADOS NA OPERAÇÃO SPOOFING - COOPERAÇÃO SELVAGEM EVIDENCIADA NO QUE DIZ RESPEITO À ODEBRECHT”



    (...)



    É preciso dizer que nos idos de 2015 e 2016, nada do que a extinta forçatarefa fazia passava ao largo do conhecimento do juiz SÉRGIO MORO. O casamento entre juiz e órgão de acusação envolvia parceria, reciprocidade e até mesmo submissão. Um trabalhava a serviço do outro. Não havia imparcialidade nem equidistância do julgador. No lugar delas, um inconcebível conluio e uma preocupação enorme em utilizar a imprensa como meio de promoção pessoal e popularidade. 



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:



    “seja prontamente estendida a LUIZ EDUARDO SOARES a decisão concedida em benefício de MARCELO ODEBRECHT na petição 12.357/DF, para o fim de declarar-se “a nulidade dos atos praticados no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine à mencionada operação.” 



    Assim, preservados os benefícios do acordo é de se reconhecer a nulidade das provas utilizadas contra o peticionário em procedimentos e processos no âmbito da OPERAÇÃO LAVA-JATO, determinando-se, por consequência, o trancamento das seguintes ações penais em andamento: 0600024-69.2023.6.07.0001 e 0600148- 23.2021.6.07.0001 (ambas em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília); 0600168- 31.2022.6.16.0000 (em trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral do Paraná); 5005478- 62.2020.4.03.6181 e 0002334-05.2019.4.03.6181 (ambas em trâmite perante a 6ª Vara Federal de São Paulo). ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático - que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing - o conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força Tarefa da Operação Lava Jato. 



    Com efeito, verifico que o pretendido reconhecimento da existência de conluio - a implicar a nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor do requerente - demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos transcritos na inicial entre o ex-magistrado e membros do Ministério Público no intuito de demonstrar conluio direto em relação ao requerente, residindo a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado.



    Dessa maneira, trata-se de questões estranhas ao julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente